Tribunal: STF
Processo: HC 204448
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. WRIT IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO PROFERIDO POR JUÍZO DE SEGUNDA INSTÂNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, que aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Na presente impetração, a defesa relata que foi decretada prisão preventiva do paciente pelo Juízo da 22ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, “mantida pela autoridade coatora, com fulcro nos artigos 157 do CPP e artigo 5º inciso XI da Constituição Federal”. 
    Sustenta que não foram observados os entendimentos firmados por esta Suprema Corte no âmbito do julgamento dos Habeas Corpus n. 188.820 e n. 143.641, ressaltando que o paciente faz parte do grupo de risco da Covid-19, por possuir comorbidades, tais quais “hipertensão arterial, diabetes, colesterol, cegueira, doenças gástricas e respiratórias”. Destaca que a unidade prisional em que se encontra está superlotada e que “tramitam denúncias no Ministério Público de maus-tratos, infecções e mortes em razão da Covid em 75% das prisões paulistas, inclusive a do Paciente”. 
    Aduz que não houve revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva há quase 5 (cinco) meses, destacando que paciente é o único provedor de sua família, estando sua esposa e filha menor de 7 anos prestes a serem despejadas. Assinala que o paciente possui ocupação lícita e endereço certo, além de o delito a ele atribuído não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, a justificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, mormente ao enquadramento do Paciente nas regras do habeas corpus coletivo  188.820 do STF e habeas corpus coletivo 143.641 do STF, como grupo de risco de morte da Covid-19, superlotação carcerária, falta de medidas preventivas, real risco de contaminação (por advogados e servidores), falta de testes, etc., bem como por responder delito sem violência nem grave ameaça, possuir atividade lícita e endereço certo, e ainda oportuno constar ser o Paciente Provedor único de sustento de família composta por menor de 7 (sete) anos de idade em vias de se tornarem moradores de rua, bem como pela já prevista chegada da 3ª onda da pandemia nas próximas semanas que promete ser mais letal que as anteriores, espera o Impetrante haja por bem esse Egrégio Tribunal de Justiça em conceder o pedido liminar, ratificando-a no mérito para, seguindo entendimento dos precedentes desta E. Corte habeas corpus coletivo 188.820 e habeas corpus coletivo 143.641 respeitosamente requer:
    I – conceder ao Paciente in limine o direito de recorrer em liberdade provisória ou prisão domiciliar ou aplicação de medidas diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, com ou sem condições ou monitoramento, como comparecimento periódico em Juízo e comprovação de atividade laboral, por se enquadrar entre os de grupo de risco de morte da COVID-19 e por se enquadrar no teor da decisão erga omnes nos habeas corpus coletivo 188.820 do Supremo Tribunal Federal, direito este não considerado pela autoridade coatora; 
    II – na mesma esteira, a colocação em liberdade provisória ou prisão domiciliar para fins de garantir o sustento de família composta por de 7 (sete) anos em vias de se tornarem moradores de rua, pois se despejados não têm onde se abrigar, igualmente naquelas condições, a teor da decisão erga omnes no habeas corpus coletivo 143.641 do Supremo Tribunal Federal, o qual não foi observado pela autoridade coatora que, sequer se deu ao trabalho de ler.”
    É o relatório. Decido.
    O presente habeas corpus não merece seguimento, haja vista a ausência de documentos essenciais à compreensão da controvérsia, não tendo o impetrante sequer juntado cópia do ato impugnado.
    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal. 
    Cumpre destacar que esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser ônus imputado à defesa a correta formalização do habeas corpus. Nessa linha, in verbis: 
    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, por terem sido opostos contra decisão monocrática que negou conhecimento ao habeas corpus por instrução deficiente. Precedentes. II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido. (HC 138.443-ED, Segunda Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2017) 
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO WRIT. CRIME MILITAR. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do RI/STF para negar seguimento ao habeas corpus. 2. Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a substituição da pena privativa de liberdade prevista no art. 44 do Código Penal não é aplicável aos crimes militares. Precedente. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 136.718-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/2/2017)
    Reconhece-se, portanto, a deficiência na instrução do writ, o que obsta a análise do pedido inicial e enseja o não conhecimento da impetração. Nesse sentido:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes. 2. No caso concreto, o agravante deixou de instruir o feito com cópia do inteiro teor do ato apontado coator, o que impossibilita o exame da pretensão deduzida no habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.746-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 23/9/2020)
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185.589-AgR, Primeira Turma, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe de 31/8/2020)
    Por fim, destaca-se que, ainda que superado referido óbice processual, o Supremo Tribunal Federal não possui competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por Tribunal de Justiça.
    Com efeito, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal.
    Ex positis, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. XIX, c/c art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente